Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716575-72.2020.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 06 APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de rejulgamento da Apelação interposta pelo Autor contra a r. sentença que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial da Ação de Repetição de Indébito. Antes do julgamento, o Apelante requereu a desistência da Apelação (Id. 66630002). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A petição está subscrita por advogado com poderes para a prática do ato (Id. 25368802). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora